Tribunal: TJBA
Processo: 8129391-19.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8129391-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDA BASTOS SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada pelo Espólio de Hildebrando Apolônio Pereira em face do Município de Salvador, condenando-o ao pagamento de R$ 541.453,50, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ocupação de imóvel particular pela municipalidade, sem prévia declaração de utilidade pública e indenização, caracteriza desapropriação indireta com obrigação de indenizar;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem observar os limites percentuais previstos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, restou comprovado o apossamento administrativo do imóvel de titularidade do espólio, com destinação pública consolidada pela construção de praça, sendo incabível a restituição do bem e devida a indenização correspondente.

4. O valor fixado na sentença deve ser mantido, diante da ausência de impugnação pelo ente municipal.

5. Os honorários advocatícios, contudo, estão sujeitos ao limite de 0,5% a 5%, conforme o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 e a jurisprudência pacificada do STJ.

6. Diante disso, impõe-se a redução do percentual fixado para 5%, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de imóvel particular pelo Poder Público, com destinação a uso comum do povo, configura desapropriação indireta e gera direito à justa indenização.

2. Os honorários advocatícios nas ações de desapropriação indireta devem respeitar o limite de 0,5% a 5% previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses nº 49 – Desapropriação, Tese 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8129391-19.2021.8.05.0001
, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
ESPÓLIO DE HILDEBRANDO APOLÔNIO PEREIRA e MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar parcial provimento
à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator